Tribunal: TJES
Processo: 0002458-86.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002458-86.2022.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GABRIEL PACHECO GONCALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
02458
-
86
.20
22
.8.08.00
12

RECORREN
TE
:
GABRIEL PACHECO GONÇALVES

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
GABRIEL PACHECO GONÇALVES

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
a

MM JU
ÍZA DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL
D
E
CARIACICA

–
PRIVATIVA
DO JÚRI
, que
, em síntese,
pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
I e IV,
do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Em
suas
razões
de
fls. 06/15,
alega
, em síntese,
que

inexiste
m

indícios suficientes de participação
do recorrente
no evento delitivo, eis que
não há testemunha ocular do crime, tampouco
testemunha

ouvid
a
em sede policial ou judicial
que
tenha apontado
o ora pronunciado
como um dos
autores do homicídio perpetrado.

Contra-argumentos apresentados (fls. 27/30-verso), pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à fl.
131
.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 4148315).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta n
o “
Inquérito Policial nº 166/2016, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de julho de 2016, por volta de 15h45min, na Rua Vascolândia, s/nº, próximo à Fábrica de Carvão, Zona Rural, no Bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica/ES, os denunciados e os adolescentes Max Couto de Jesus, vulgo ‘Pirulito’ e Alexandre Marculino Sales, agindo em comunhão de ações de desígnios, de forma livre, consciente e com a intenção de matar, executaram a vítima Rodrigo Caliari e Silva, provocando as lesões que foram suficientes para a sua morte, conforme Laudo do Exame Cadavérico (fls. 117/118).

Revelam os autos que no dia do crime a vítima estava residindo em uma clínica de dependentes químicos e os acusados foram até o local conversar com a vítima (fls. 06, 47/49, 63/65, 73/75, 80/81, 87/88, 99/101, 102/103, 107/108, 113/114 e 115/116).

Os denunciados e os adolescentes levaram a vítima até uma trilha utilizada para atingir o topo de um morro, dentro da propriedade da clínica, e mataram a vítima com golpes de arma branca (faca), provocando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 117/118.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente no fato da vítima ter praticado furtos na região dos fatos para manter seu vício de consumir drogas (fls. 06, 47/49, 63/65, 73/75, 80/81, 87/88, 99/101, 102/103, 107/108, 113/114 e 115/116).

Os denunciados e os adolescentes, insatisfeitos com a atitude da vítima resolveram fazer justiça com as próprias mãos, matando a vítima.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pela ação dos denunciados e dos adolescentes quando estava desarmada. Ademais, os acusados se apresentaram em superioridade numérica (5 contra 1), o que tornou muito difícil qualquer reação defensiva da vítima (fls. 06, 47/49, 63/65, 73/75, 80/81, 87/88, 99/101, 102/103, 107/108, 113/114 e 115/116).

Os denunciados corromperam dolosamente os adolescentes Max Couto de Jesus, vulgo ‘Pirulito’ e Alexandre Marculino Sales, para que os mesmos participassem, juntamente
a
eles, do crime de homicídio antes narrado. (...)”

O depoimento da testemunha
Odinéia Pereira Couto
, prestado em juízo (fl. 483), dá conta de que "(...)
tomou conhecimento, após a morte da v
í
tima, que a mesma estaria furtando; Q
ue
estes comentários não precisavam o local, v
í
tima ou o quê teria sido furtado; Que estava em cas
a
por volta da
s
18:00 horas,
quando o marido de sua
irmã,
RAFAEL DA SILVA SANTOS, que ir
á
prestar depoimento, chegou dizendo que GABRIEL tinha matado
u
ma pessoa e que ‘os meninos estavam juntos’
, sendo ALE
XA
NDRE, MAX, EZEQUIEL e FABR
Í
CIO; (...)
Que mais tarde GABRIE
L
chegou na rua e se encontrou com os demais acusados e MAX, se gabando do crime que tinha cometido
e ‘os meninos’ falaram para que ele não tinha matado um animal e sim uma pe
sso
a;
Que GABRIEL disse que
q
uem rouba merece isso
.”

Por sua vez,
Nelcin
é
ia Rita Marculino
(fl. 486), depôs em juízo e afirmou que “ao chegar em casa, por volta das 19:04 horas, ficou sabendo do seu próprio filho ALEXANDRE de que teriam matado perto da clínica; Que seu filho lhe explicou que os acusados e a pessoa de MAX, vulto ‘Pirulito’ teriam lhe convidado para ir conversar com uma pessoa que estava roubando no bairro; Que segundo seu filho lhe disse a intenção, a princípio, era apenas dar um susto para que parasse de roubar;
Que lá
c
hega
n
do, EZEQUIEL, GABRIEL
e
MAX co
m
eçaram a agredir a vítima, sendo que EZEQUIEL deu um chute e outros agredira
m
de forma diversas
; (...) Que posteriormente, uma vizinha informou que havia um ‘homem morto lá em cima'; Que no bairro é assim, todos comentam; (...) Que não sabe a razão pela qual os acusados agiram dessa maneira; Que GABRIEL possui apelido de ‘Malucão’; Que não conheceu e nunca viu a vítima.”

Já
Max Couto de Jesus
(fl. 484), menor envolvido no caso em julgamento, em depoimento prestado no âmbito judicial, alegou que “no dia dos fatos estava no campo de futebol juntamente com GABRIEL: Que uma mulher chegou chamou GABRIEL e disse que tinha sumido algumas coisas dela;
Que GABRIEL falo
u
que sabia quem tinha prati
cado

o
furt
o
e chamou o depoente para ir até a v
í
tima;
(...
) Que no caminho, perto da casa d
e
F
ABRÍCI
O, encontraram com FABRÍCIO, EZEQUIEL e ALEXANDRE; Que GABRIEL
e
xp
li
cou a situação para os demais e todos desceram em direção a clínica
a fim de chamar a pessoa e levá-la até o citado bar para conversar com a mulher.”

Enquanto o adolescente, também envolvido,
Alexandre Marculino Sales
(fl. 485),
perante o juízo, afirmou que “no dia dos fatos
es
t
ava sentado em frente a sua residência juntamente com os acusados EZEQU
I
EL G
ABRIEL
, vulgo ‘Malucão’ e FABRÍCIO, onde compareceu MAX, vulgo ‘Pirulito’ e todos
com
binaram de subir um morro em direção a clínica para bater em uma pessoa
cujo nome não sabe e nem nunca soube, pois não o conhecia; Que a intenção de agredir a vítima era porque esta estava roubando no bairro; (...) Que no meio do caminho começaram a agredir a vítima (...)”

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Na espécie
, há fortes indícios do envolvimento do
denunciado
no homicídio em questão, não havendo que se falar em ilegalidade da Pronúncia, razão pela qual o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

Enfim, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de impronúncia em relação ao recorrente.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
A

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se
a possibilidade de impronúncia em relação ao recorrente.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.